Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL. NULIDADE DE ACORDO POSTERIOR AO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “1) DECLARAR a nulidade do acordo e a inexigibilidade de todos os débitos vinculados ao contrato no 857684760 celebrado entre a autora e o BANCO DO BRASIL S/A, inclusive os relacionados/previstos no acordo no 34876909, especificados no documento de id n. 158841260; 2) DETERMINAR às rés que se abstenham de enviar novas cobranças à autora, em relação aos débitos ora declarados inexigíveis, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro do valor de cada cobrança indevida que porventura venha a ser realizada; e 3) DETERMINAR às rés que se abstenham de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada dia em que o nome da autora porventura permanecer indevidamente negativado, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que a autora não quitou a integralidade das parcelas do contrato de financiamento 85768476; que a cobrança é legítima e que não houve falha na prestação dos serviços. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

4. Segundo informações extraídas do processo 0700442- 39.2017.8.07.0007, fornecidas pela ré, a autora firmou contrato de financiamento 857684760, convertido no compromisso no 201502208055 e, posteriormente, no compromisso no 201600774903 (ID 52040939 - Pág. 3/5).

5. Naquele processo foi ordenada a expedição de boletos para a quitação da dívida, tendo a autora autorizado o débito em conta bancária (ID 52040940 - Pág. 1/2).

6. Nesse contexto, a dívida vinculada ao contrato financeiro 857684760 foi devidamente quitada (ID 52040938), inexistindo pendência contratual.

6. Por conseguinte, declarada a quitação do contrato 857684760, o acordo 34876909 firmado entre a autora e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (ID 52040937) deve ser declarado nulo, nos termos da sentença vergastada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Ante a sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.